Tribunal: TJSP
Processo: 1048924-71.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora – Omissão – Ocorrência - Reembolso de serviço de registro de contrato - Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada - Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora – Omissão – Ocorrência - Reembolso de serviço de registro de contrato - Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada - Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Exigência mantida – Embargos parcialmente acolhidos para imprimir efeitos infringentes ao julgamento do recurso de apelação, com efeito modificativo, no que concerne ao ponto referido alhures – Inteligência do artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscussão, no mais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048924-71.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ERCÍLIO BARBOSA DE MEIRELES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1048924-71.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22645
Fls. 2/5
Voto no 22645
Embargos de Declaração Cível no 1048924-71.2019.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: ERCÍLIO BARBOSA DE MEIRELES
Juiz de Direito: Dr(a). Natália Schier Hinckel
Embargos de Declaração – Ação revisional de contrato
bancário – Financiamento de veículo – V. Acórdão que deu
parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora –
Omissão – Ocorrência - Reembolso de serviço de registro de
contrato - Serviço expressamente previsto na avença e cuja
prestação foi devidamente comprovada - Questão pacificada
através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP -
Exigência mantida – Embargos parcialmente acolhidos para
imprimir efeitos infringentes ao julgamento do recurso de
apelação, com efeito modificativo, no que concerne ao ponto
referido alhures – Inteligência do artigo 1.022, inc. II, do
Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscussão, no
mais.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Itaucard S/A, em face do v. acórdão proferido às fls.204/219, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1048924-71.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22645
Fls. 3/5
revisional de contrato bancário financiamento de veículo.
Embarga o banco réu alegando que o aresto é omisso.
Aduz que a prestação do serviço de registro de contrato e da tarifa de
avaliação de bens se encontram devidamente comprovados nos autos, ao
reverso do decidido. Defende, do mesmo modo, ausência de venda casada em
relação ao seguro de proteção financeira. Pugna pelo colhimento do presente,
com efeitos infringentes, com vistas à supressão das omissões apontadas
(fls.01/07).
Franqueada oportunidade, nos termos do artigo 1.023, §
2o, do CPC, a parte autora se manifestou às fls.11/12.
É o relatório.
Acolho parcialmente os embargos para atribuir efeito
infringente ao julgamento do recurso de apelação, modificando o resultado,
no que concerne ao reembolso do serviço de registro de contrato, nos termos
do artigo 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015, mantendo no
mais o acórdão vergastado, salientando que não há omissão quanto à análise
da matéria referente à manutenção do afastamento da cobrança da tarifa de
avaliação de bens e do seguro de proteção financeira.
Ao afastar a exigência da tarifa de avaliação de bens,
salientamos a ausência de efetiva prestação dos serviços correlatos,
acrescentando que:
“Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 04.03.2020 (fls.43/150), decorridos mais de três anos e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1048924-71.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22645
Fls. 4/5
meses da celebração do contrato, a instituição financeira ré não exibiu
eventual prova com vistas a justificar tais cobranças junto ao consumidor,
circunstância que culmina na quebra do dever de informação (princípio da
transparência). (...)”
Diante
do
exposto,
o
conteúdo
do
documento
reproduzido no bojo da contestação à fl. 52, referida na fundamentação foi
objeto de apreciação, nada havendo a aclarar, mormente porque, convém que
aqui se reproduza entendimento já firmado em hipóteses assemelhadas, o
denominado 'termo de avaliação de veículo', documento cujo conteúdo se
limita a reproduzir informações cadastrais que podem ser obtidas
gratuitamente no sítio eletrônico de órgãos de trânsito e/ou governamentais,
não se presta a comprovar a prestação do serviço.
Do mesmo, não prevalece a insurgência quanto ao seguro
de proteção financeira, uma vez que, como apontado no aresto, o documento
de fl.199 (termo de adesão ao seguro de proteção financeira) era preexistente
quando da apresentação da peça defensiva (em 04.03.2020 - fls.43/150), não
se enquadrando no conceito de documento novo, de sorte a permitir a sua
juntada a qualquer momento processual, consoante estabelecido pelo artigo
435 do Código de Processo Civil.
Além disso, fora pontuado que:
“Com relação ao seguro de proteção financeira, é nítido
o ajuste de caráter nitidamente genérico, lançado no bojo do contrato em
guisa de comento (item 'B.6' - fl.28) haja vista a falta de qualquer elemento
que comprove, a efetiva contratação ou a natureza do serviço. Somado a isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1048924-71.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22645
Fls. 5/5
a ausência de comprovação da possibilidade de pactuar com instituição
diversa, deixa clara sua ilegalidade e por conseguinte, a inexigibilidade do
valor a tal título”.
Contudo, verificada omissão em relação ao reembolso do
serviço de registro de contrato, passo a atribuir efeito infringente ao
julgamento do recurso de apelação, neste ponto, modificando o resultado:
“Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato deve ser reputado como exigência lícita, ao reverso do decidido.
Oportuno observar que o réu juntou aos autos print
do “Sistema Nacional de Gravames” (fl.53), em que registrado o gravame
decorrente do contrato em testilha, prova suficiente da prestação do
serviço de registro de contrato”.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial guarida aos
aclaratórios para suprir a omissão e atribuir efeito infringente ao
julgamento do recurso de apelação, modificando o resultado, no que concerne
ao reembolso do serviço de registro de contrato, mantendo no mais o v.
acórdão, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora